Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-81.2021.8.11.0039
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001220-81.2021.8.11.0039
ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
RECORRENTE: KARDEC DOS SANTOS
RECORRIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29/04/2024 a 02/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO – DECRETO MUNICIPAL No 65/2018 – POSTERIOR À DIB DO AUTOR – IRRETROATIVIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é servidor público municipal aposentado por tempo de contribuição desde 13/11/2017. Relata que recebeu função gratificada por 08 (oito) anos, até a sua aposentadoria, contudo a gratificação recebida não incorporou seu benefício previdenciário. Requer a revisão do seu benefício referente às gratificações decorrentes de cargo de confiança não incorporadas ao vencimento, com fundamento na Lei Complementar Municipal no 005/2003.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “a norma regulamentadora dos procedimentos para incorporação de vencimentos de servidores em cargo comissionado é posterior à data início do benefício da parte requerente”.
3. Analisando os autos, verifico que a parte Autora objetiva a revisão de seu benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB no dia 13/11/2017, no que diz respeito às gratificações decorrentes de cargo de confiança não incorporadas ao vencimento.
4. O artigo 78, §2o, da Lei Complementar Municipal no 005/2003, dispõe que “As gratificações, os adicionais, os prêmios e os auxílios incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei.” Logo, nota-se que o direito previsto no referido artigo possui aplicabilidade indireta ou eficácia limitada, isto é, depende de norma regulamentadora para produzir seus efeitos.
5. Nesse contexto, verifica-se que somente a partir do Decreto Municipal no 65/2018, de junho de 2018, o aludido artigo 58 §1o, da LC Municipal no 005/2003, passou a ser regulamentado. Assim, a norma regulamentadora dos procedimentos para incorporação de vencimentos de servidores em cargo comissionado é posterior à data início do benefício do Autor (13/11/2017).
6. Portanto, o novo ato normativo municipal, ainda que mais benéfico, não pode ser aplicado aos benefícios previdenciários já concedidos, pois, além de incorrer em indevida retroatividade, contrariara o ato jurídico perfeito. (STJ. REsp n. 1.404.908-MG, Terceira Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 02/08/2016).
7. Dessa forma, a manutenção da improcedência é a medida que se impõe.
8. Nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 44, DA LEI 8.213/91. REVOGAÇÃO PELA LEI 9.032/95. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. I. O benefício previdenciário deve ser regulado pela lei vigente à época em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão. Princípio tempus regit actum. II. Irretroatividade da norma do art. 44, da Lei n. 8.213/91, com a redação que lhe deu a Lei n. 9.032/95. III. Agravo regimental acolhido, para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no REsp: 961712 PE 2007/0140665-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2015)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001220-81.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARDEC DOS SANTOS - CPF: 274.360.551-00 (APELANTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 03.556.113/0001-66 (APELADO), PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA - CPF: 011.073.841-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024